Tribunal: TJMT
Processo: 34220-77.2019.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA Dr. Jorge – Projudi C

PAGE

PAGE 1

Recurso Inominado nº 0034220-77.2019.811.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: Matheus Erik Pereira.
Recorrida: Leila Malouf Buffet.
Data do Julgamento: 17/07/2020.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CONTRATO DE FESTA DE FORMATURA - RESCISÃO CONTRATURAL - MULTA POR RESCISÃO DEVIDA - PLEITO DE RESTITUIÇÃO INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Cumpre ao requerente provar os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I do CPC.
Havendo expressa previsão no contrato entabulado entre as partes, de que a rescisão anterior a 29/08/2019 implicaria na multa rescisória no importe de 30%, portanto, não há se falar em ilicitude na referida cobrança.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Relatório.
Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
O recorrente, nas razões recursais, postula pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido.
A requerida nas contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Colendos Pares:
Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença atacada, dever ser mantida por seus próprios fundamentos: Assim para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:
(...)
O reclamante alega ter celebrado com a reclamada contrato de prestação de serviço de buffet (churrasco da saudade, descerramento de placa, culto ecumênico e baile de formatura) no valor de R$ 6.365,92, a ser pago em 38 (trinta e oito) parcelas de R$ 159,15 (cento e cinquenta e nove reais e quinze centavos), com término previsto para 10/01/2020.

Aduz que já teria efetuado o pagamento do valor total de R$ 4.773,72 (quatro mil setecentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos) quando solicitou o cancelamento do contrato perante a empresa demandada em razão do acréscimo do valor de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais), além de limitações nos serviços inicialmente oferecidos tendo em vista a inadimplência de diversos formandos, o que onerou o valor do contrato daqueles optaram por permanecer no evento.

Aduz, que em razão da onerosidade superveniente do contrato não conseguiu adimplir as parcelas, assim, optou pelo distrato do contrato, oportunidade em que foi aplicada multa rescisória no valor de 30% sobre o valor total do contrato. Assim, postula a declaração de ilegalidade da cláusula que prevê a multa rescisória, readequando-a para o equivalente de 5% (cinco por cento) e, por fim, a restituição do valor de R$ 4.455,43 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos).

A reclamada, em contestação, sustenta sobre a legalidade da multa rescisória por expressão previsão contratual, não subsistindo qualquer elemento a configurar falha na prestação de serviço e, consequentemente, os danos conforme pleiteados pela autora. Pugna, ao final, pela improcedência da ação.

Analisado o processo e os documentos que o instruem, vislumbra-se que o contrato prevê expressamente em sua cláusula 5ª, a aplicação de multa de 30% (trinta por cento), caso a desistência se opere até o dia 29/08/2019, e multa de 50% (cinquenta por cento), caso a desistência seja formulada após o dia 29/08/2019, ambas sobre o valor total do contrato, no importe de R$ 6.365,92 (seis mil trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos).

Tais valores se mostram dentro da razoabilidade, posto que os serviços discriminados e postos à disposição do consumidor levam em consideração especialmente o número total de formandos, ao passo que a desistência de um deles prejudica a reclamada e todos os demais contratantes envolvidos na negociação.

Conforme se depreende dos autos, a rescisão do contrato em comento por parte do autor ocorreu anterior à data prevista no instrumento contratual (29/08/2019), o que enseja a aplicação da multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, o qual foi anuído por aquela sem qualquer ressalva.

Ademais, não havendo prova da existência de qualquer dos vícios de consentimento no momento da adesão ao contrato, que foi realizado livre e espontaneamente pela reclamante, tanto que pagou mais de 50% do valor do contrato, sem nenhuma coação ou dolo, não há se falar na ocorrência de ato ilícito e tampouco em danos nos termos declinados na inicial.
(...)”.

In casu, restou comprovado nos autos a multa rescisória prevista na Cláusula 5ª, parágrafos segundo e terceiro, vejamos:

Os documentos encartados ao feito, demonstram que realmente o autor rescindiu o contrato antes de 29/08/2019, portanto, é legítima a multa cobrada no percentual de 30%, nos termos do contrato.
Esclareço que a inversão do ônus da prova não é absoluta, cabendo ao autor apresentar a prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.
O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito de restituição a título de danos materiais.
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.
Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.
É como voto.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora